Tribunal: TJDFT
Processo: 0740596-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740596-39.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANO FLORIM DA SILVA APELADO: RAPHAEL CASTILHO DE NOVAES DESPACHO Verifica-se que não consta instrumento procuratório nos autos que confira poderes ao advogado signatário digital do recurso de apelação ID 78618478. Nesse contexto, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2026. CARLOS MARTINS Relator